Tribunal: TJBA
Processo: 8029972-12.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029972-12.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ALANA CUNHA PEREIRA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: MARIA JANDILZA SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
NALIM BARBOSA DE SOUZA, OSCAR DE OLIVEIRA BARBOSA NETO registrado(a) civilmente como OSCAR DE OLIVEIRA BARBOSA NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
MANUTENÇÃO DA ORDEM DE
REFATURAMENTO PROPORCIONAL AO PERÍODO INCONTROVERSO DE IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora, declarando a nulidade parcial do débito de R$ 13.290,81 e determinando o refaturamento proporcional ao período incontroverso de irregularidade de 2 (dois) dias, com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, além de condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A apelante impugna a gratuidade da justiça concedida à autora, defende a legitimidade integral da cobrança e nega a ocorrência de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa natural é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, na ausência de prova em sentido contrário; (ii) saber se a concessionária comprovou, de forma técnica e idônea, o período de duração da irregularidade e a metodologia de cálculo do valor cobrado, de modo a legitimar a fatura de recuperação de consumo; e (iii) saber se a cobrança indevida, desacompanhada de interrupção do fornecimento de energia ou de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, é suficiente para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo à parte impugnante o ônus de demonstrar, com elementos concretos, que o beneficiário não faz jus ao benefício. A mera impugnação genérica, desacompanhada de prova, é insuficiente para afastar a gratuidade concedida.

Tratando-se de relação de consumo, incumbe à concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, comprovar a higidez da cobrança realizada a título de recuperação de consumo, inclusive quanto ao período considerado para o cálculo retroativo e à metodologia adotada. O TOI, por ser documento elaborado unilateralmente, não é suficiente, por si só, para demonstrar o tempo de duração da irregularidade, mostrando-se arbitrária e desproporcional a cobrança baseada em estimativa de 12 (doze) meses sem respaldo técnico idôneo.

O dano moral não se configura pela mera existência de cobrança controvertida ou pelo envio de notificação administrativa ao consumidor, quando não há interrupção do fornecimento do serviço essencial, inscrição do nome em cadastros de inadimplentes ou qualquer outro fato de maior gravidade capaz de ensejar lesão à honra objetiva ou subjetiva. A hipótese configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável. Precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais pontos. Sucumbência recíproca reconhecida, com rateio de custas e honorários advocatícios — fixados em 10% do valor atribuído à causa — em 50% para cada parte, observada a suspensão decorrente da gratuidade concedida à apelada.

Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural presume-se verdadeira, cabendo à parte impugnante demonstrar, com elementos concretos, a ausência dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça. 2. Incumbe à concessionária de energia elétrica comprovar, por meio técnico idôneo, o período de duração da irregularidade e a metodologia de cálculo da cobrança de recuperação de consumo, sendo desproporcional a fatura baseada em estimativa de 12 meses sem respaldo probatório que afaste a versão do consumidor. 3. A cobrança indevida de energia elétrica, desacompanhada de interrupção do serviço ou de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento cotidiano e não enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 99, § 3º, e 373, II; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 238.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8186201-77.2022.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, j. 25/09/2024; TJBA, Apelação nº 8000119-64.2022.8.05.0250, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 23/07/2025; TJBA, Apelação nº 8068694-95.2022.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 30/10/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029972-12.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MARIA JANDILZA SOUZA LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator